Tribunal: TJDFT
Processo: 0722104-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE EXTORSÃO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO EQUIVOCADO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ERRO JUDICIÁRIO PASSÍVEL DE CORREÇÃO VIA AÇÃO REVISIONAL. REDUÇÃO DA PENA. REGIME PRISIONAL MANTIDO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
1. A alteração da pena em sede de revisão criminal somente será cabível em casos excepcionais, sempre que houver erro judiciário, decisão teratológica ou arbitrária.
2. Comprovado que o crime de extorsão, apurado no acórdão que se pretende rescindir, foi cometido antes daquele constante da certidão que ensejou o reconhecimento da agravante da reincidência e de seu respectivo trânsito em julgado, existe clara afronta ao artigo 63, caput, do Código Penal, o qual exige que o novo crime seja praticado depois de transitar em julgado a sentença que tenha condenado o agente por crime anterior.
3. Existente erro judiciário passível de correção via revisão criminal consistente no reconhecimento equivocado da agravante da reincidência, impõe-se a sua exclusão com a consequente redução da pena na segunda fase da dosimetria.
4. Mantém-se inalterado o regime prisional no inicialmente fechado, haja vista a fixação da pena definitiva acima de oito anos de reclusão.
5. Julgado parcialmente procedente o pedido.